Tribunal: TJSP
Processo: 2254523-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo – Inteligência do art. 919, § 1o, do CPC – Ausência dos requisitos cumulativos legais – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254523-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL e CARMEN RUETE DE
OLIVEIRA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254523-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
VOTO No:
23694
AGR. INSTR.:
2254523-80.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL - 9a VARA CÍVEL)
AGTES.:
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL E OUTRA
AGDO.:
BANCO SAFRA S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO Decisão que recebeu embargos à
execução sem atribuição de efeito suspensivo Inteligência do art.
919, § 1o, do CPC Ausência dos requisitos cumulativos legais
Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
de fl. 89 dos autos originais, que recebeu embargos à execução sem atribuição de efeito
suspensivo.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão. Alegam a presença da
probabilidade do direito, consistente na cobrança de taxa abusiva de juros, declaração
indevida do vencimento antecipado da dívida, ausência de demonstrativo de operações e
excesso de execução. Argumentam que há perigo de dano, consubstanciado em atos
constritivos e expropriatórios levando-se em conta valores controversos. Exaram que a
execução se encontra garantida por carta de fiança ao contrato de financiamento
entabulado entre as partes.
Indeferido o efeito suspensivo, contraminuta às fls. 144/152,
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão não assiste aos agravantes.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos. Processem-se os embargos sem efeito suspensivo, ausente
evidência concreta de que o prosseguimento da execução implica prejuízo
à atividade da parte devedora. À parte embargada. I.”
Como regra geral, os embargos à execução não possuem efeito
suspensivo, somente admitido em hipóteses excepcionais. É o que se extrai da redação do
art. 919, §1o, do CPC, in verbis:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254523-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.
Conforme a norma em comento, os requisitos para atribuição de
excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução são, cumulativamente: a) a
presença dos elementos exigidos para a concessão de tutela provisória e b) garantia da
execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso dos autos, não se verifica o alegado risco de dano grave ou
de difícil reparação, vez que a ultimação de atos expropriatórios é inerente a toda e
qualquer execução.
Ademais, não foi demonstrada, em cognição sumária, a veracidade
das alegações deduzidas pelos agravantes, como o excesso de execução ou cobrança de
taxa abusiva de juros. Tais questões demandam dilação probatória, momento em que
poderão ser aferidas pelo juízo a quo.
Ausentes, portanto, os requisitos que dão ensejo à concessão da
tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Também não foram preenchidos os
requisitos de concessão de tutela antecipada de evidência (art. 311 do CPC).
Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores cumulativos, deve
ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos, por seus próprios fundamentos.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator